Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713439-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RAIMUNDA AMERICA DA PENHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0704039-83.2021.8.07.0004, ajuizada por RAIMUNDA AMERICA DA PENHA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré/agravante autorize e custeie integralmente todos procedimentos médicos requeridos e materiais necessários para a realização do TRANSPLANTE DE FIGADO da requerente, junto ao Hospital Brasília, conforme relatório médico de ID 88956407, de acordo com a disponibilidade da fila de espera para o transplante. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o plano de saúde da autora/agravada não prevê cobertura para o procedimento de transplante de fígado. Afirma que não há probabilidade do direito e há risco de perigo inverso. Requer, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Ressalte-se, inicialmente, que as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 608, não incidem na relação jurídica havida entre as partes, tendo em vista tratar-se de entidade de autogestão, devendo a causa ser analisada sob a ótica da legislação ordinária civil. Nessa quadra, a Lei n. 9.656/95 institui a regulamentação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, criando, no art. 10, § 4o, na qual a Agência Nacional de Saúde tem a competência de definir a amplitude das coberturas das operadoras de planos de saúde. Desta feita, nos casos em que há previsão de cobertura para a doença, por consequência deverá haver cobertura para procedimento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano. Ademais, compete ao médico responsável por acompanhar o paciente definir quais as formas de diagnóstico e de tratamento indicados para a enfermidade. No caso, a autora agravada foi diagnosticada com cirrose hepática e carcinoma hepatocelular, razão pela qual justifica-se a necessidade de transplante hepático, único tratamento com possibilidade curativa, nos termos do requerido pelo médico assistente pelo tratamento da paciente (ID. 88956407 processo de origem). Verifica-se, ainda, que a cirurgia foi requerida em caráter de urgência, tendo em vista a possibilidade de agravamento da situação clínica da agravada (ID 88956407 processo de origem). A submissão da autora/agravada ao procedimento do transplante indicado mostra-se essencial para sua sobrevivência, sendo a última via disponível para a preservação da sua saúde. Também não se verifica a irreversibilidade da medida, visto ser de cunho estritamente financeiro, sendo possível o ressarcimento dos valores despendidos caso não comprovados, no decorrer do processo, o direito vindicado. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora